Tribunal: CARF
Processo: 10283.900496/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEUCIO SANTOS NUNES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.900496/2014-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.332 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de abril de 2021
Recorrente
MASA DA AMAZONIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ DE ANOS
ANTERIORES.
CRÉDITO
COMPOSTO
POR
COMPENSAÇÃO
ANTERIOR NÃO HOMOLOGADA OU PENDENTE DE JULGAMENTO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 02, DE 2018
Tratando-se de PER/DCOMP transmitida para compensar crédito de saldo
negativo de IRPJ com débitos tributários, não cabe a glosa de valor referente a
compensação anterior não homologada, pois, eventual não homologação gerará
a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído nos autos daquela
compensação. Na hipótese de homologação da compensação anterior, o saldo
negativo restará incólume, validando a compensação efetuada com base nele.
Inteligência do Parecer Normativo Cosit no 02, de 2018. Recurso voluntário
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Guimarães da
Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado
Mourão, Cleucio Santos Nunes e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
conselheira Fabiana Okchstein Kelbert
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.900496/2014-51
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900496/2014-51

Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 8a Turma da DRJ/SPO,
que considerou improcedente manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte. Em
resumo, o caso se refere à homologação parcial da DCOMP no 02260.73769.280809.1.7.03-
0858, porquanto o crédito declarado pela contribuinte foi insuficiente para compensar todos os
débitos igualmente declarados, conforme despacho decisório de fls. 225. O crédito compensado
decorre de saldo negativo de CSLL, referente ao ano calendário 2007, no montante de R$
159.524,48, composto por IRRF e pagamento de estimativas com compensações anteriores,
tendo o despacho decisório confirmado apenas o IRRF.
A recorrente apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 03/14,
sustentando que o saldo negativo foi composto por estimativas quitadas mediante PER/DCOMPs
que se encontravam pendentes de julgamento e atreladas ao PA no 10283.900135/2011-62, o
qual, aliás, é de minha relatoria neste CARF e esta pautado para a reunião deste mês de abril. Em
sua decisão, a DRJ entendeu que as estimativas quitadas mediante compensação não poderiam
compor o saldo negativo, pois não havia decisão definitiva pela homologação, mantendo, assim,
o despacho decisório. A empresa interpôs recurso voluntário, sustentando que a não
homologação das compensações em questão não constitui óbice para a formação do saldo
negativo, porque, na pior das hipóteses, se não forem definitivamente homologadas, caberá à
Fazenda exigir o crédito tributário decorrente dessas compensações. Impedir o aproveitamento
de tais DCOMPs no saldo negativo que se postula a compensação poderá implicar em dupla
cobrança do crédito tributário. É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleucio Santos Nunes, Relator.
Conforme se observa da narração dos fatos, o objeto principal da presente
controvérsia reside sobre a validade do despacho decisório que não homologou parte do crédito
compensado com débitos tributários da recorrente. A origem do crédito da recorrente advém de
pagamento de CSLL realizado em regime de estimativa mensal, relativo ao ano de 2007. Depois
de realizados os ajustes do final do exercício, a recorrente encontrou saldo negativo de CSLL,
composto por estimativas pagas mediante compensações anteriores tratadas nas seguintes
DCOMPS: n° 24948.16219.300307.1.7.02-9799, no 28174.49679.270407.1.3.02-0614 e
1477.48173.090307.1.7.02-7220.
Tais DCOMPs encontram-se pendentes de decisão definitiva, tendo sido este o
motivo da não homologação da presente compensação, pois essas compensações não teriam pago
as estimativas que integram o saldo negativo da CSLL. A decisão recorrida sustenta que, para a
homologação da compensação, é necessário ter-se certeza de que tais parcelas foram pagas, o
que não é suficiente se existem processos de compensação em andamento. No recurso
voluntário, a empresa argumenta que, ainda que as DCOMPs não sejam homologadas, a
compensação tratada nestes autos não poderia deixar de ser homologada, pois, eventual crédito
tributário decorrente do outro processo seria cobrado mediante inscrição na dívida ativa e
eventualmente execução fiscal. Assim, não poderia afetar o presente processo, sob pena de gerar
efeito de dupla cobrança (bis in idem).
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900496/2014-51

A decisão recorrida não procede e a matéria é amplamente conhecida por esta
Turma. Na linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, que
possui o mesmo teor, enfatiza não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as estimativas
mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso porque, uma vez
impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso administrativo na forma do § 11 do art.
74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído
na DCOMP não homologada. Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais
diferenças entre o crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da
legislação de regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação
homologada, o saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação
será considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de cobrança:
uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o crédito,
exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o Parecer
Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para melhor esclarecer:
A DRJ sustenta que, para a homologação da compensação, é necessário ter-se certeza de
que tais parcelas foram pagas, o que não é suficiente se existem de processos de
compensação em andamento e quando falta a prova de quitação do parcelamento. No
recurso voluntário, a empresa argumenta que as compensações foram resolvidas na
primeira instância favoravelmente aos seus interesses e junta cópias das decisões da
DRJ. Sobre o parcelamento, afirma que tal foi devidamente pago, juntando o recibo do
pedido de parcelamento (fls. 231/233) e o documento de fls. 234 referente ao
acompanhamento do pedido de parcelamento. A decisão recorrida não procede. Na
linha da SCI/Cosit no 18, de 2006, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, que possui
o mesmo teor, enfatiza não ser possível glosar valores que compõem o crédito do
contribuinte apurado mediante saldo negativo de IRPJ ou de CSLL, em que as
estimativas mensais foram recolhidas com PER/DCOMPs não homologadas. Isso
porque, uma vez impugnado o despacho decisório, forma-se o contencioso
administrativo na forma do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ficando com a
exigibilidade suspensa o crédito tributário constituído na DCOMP não homologada.
Caso a compensação não seja efetivamente homologada, eventuais diferenças entre o
crédito e o débito serão exigidas como crédito tributário na forma da legislação de
regência. Se, por outro lado, o crédito for confirmado e a compensação homologada, o
saldo negativo do qual fez parte estimativas recolhidas mediante tal compensação será
considerado líquido e certo, razão pela qual, as compensações realizadas com base nesse
saldo negativo, serão igualmente líquidas e certas. A glosa de estimativas pagas com
compensações não homologadas de anos anteriores poderá resultar em duplicidade de
cobrança: uma na DCOMP original não homologada e outra na que não se reconheceu o
crédito, exatamente porque a DCOMP anterior não foi homologada. Nesse sentido é o
Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018, citado acima, cuja ementa é transcrita para
melhor esclarecer: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO. Os valores
apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Declaração de
compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no
13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes
a estimativas. Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ
e da CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua
inscrição em Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data. No caso de Dcomp não
declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por estimativa não paga. Os valores
dessas estimativas devem ser glosados. Não há como cobrar o valor correspondente a
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.332 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.900496/2014-51

essas estimativas e este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de
cálculo negativa da CSLL. No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório
que não homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a
sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. No caso
de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro
do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e está com a
exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três
situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o
valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser
crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não
é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os valores
das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo devido. Se o
valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois em 31
de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão
e será objeto de cobrança. Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017;
IN RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017. e-processo 10010.039865/0413-77
Como se vê, o Parecer Normativo/Cosit no 2, de 2018 entende existir uma espécie
de autonomia entre os procedimentos compensatórios, de modo que, eventual crédito tributário
gerado de uma compensação não homologada deverá ser exigido com base no seu respectivo
processo. Assim, assiste razão à contribuinte, porque nas DCOMP que compuseram o saldo
negativo, eventuais diferenças entre o crédito e o débito darão ensejo à respectiva cobrança, não
podendo o valor de estimativa não confirmado naquele processo ser glosado neste, pois poderá
acarretar cobrança em duplicidade.
Diante do exposto, conheço do recurso e voto em dar provimento, reformando-se
a decisão da DRJ para reconhecer o direito creditório pleiteado, informado na DComp, e
homologar a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital